Tribunal: TJES
Processo: 5005118-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005118-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON LUIZ SILVA
AGRAVADO: WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005118-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

WILSON LUIZ SILVA

AGVDO(S):

WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON LUIZ SILVA
,
contra a decisão que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por
WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e OUTRA
, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recorrer da decisão que determinou o cumprimento da sentença proferida, sobre a qual já se operou o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante que, em decorrência de enfermidade de sua antiga advogada, não foi apresentado o devido recurso, devendo ser reformada a decisão (ID 1648976) que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recurso (ID 1648956).

Contrarrazões no ID 1810747.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 13 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005118-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S): WILSON LUIZ SILVA

AGVDO(S): WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON LUIZ SILVA
,
contra a decisão que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por
WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e OUTRA
, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recorrer da decisão que determinou o cumprimento da sentença proferida, sobre a qual já se operou o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais sustenta o agravante que, em decorrência de enfermidade de sua antiga advogada, não foi apresentado o devido recurso, devendo ser reformada a decisão (ID 1648976) que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para recurso (ID 1648956).

De forma a facilitar o entendimento dos eminentes pares, colaciono o que restou decidido na origem:

ð

Decisão Agravada - ID 1648976

“[...]Às fls. 270/271, o patrono da parte executada requer a devolução do prazo processual para interposição do recurso, por questão de saúde, sem prejuízo do direito subjetivo da parte demandada interpor ação regressiva em face do Poder Público Municipal, que liberou autorização por expedição do competente alvará, tendo sido implementada a obra sob a responsabilidade técnica do CREA-ES.

É o breve relatório. Decido.

É cediço que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a dilação de prazo para a prática de algum ato processual se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato à colega seu para recorrer da decisão.

In casu
, a documentação de fls. 273/277 não demonstra a impossibilidade do exercício da profissão ou para substabelecer mandato.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de fls. 270/271.
CUMPRA-SE
a Decisão de fls. 266/268, ressaltando ainda que o Alvará de Autorização colacionado às fls. 278, de n.º 1792/2014, foi cassado, consoante Ofício n.º 914/2014 de fls. 125.

Intime-se COM URGÊNCIA para cumprimento da decisão de fls. 266/268, informando em 15 (quinze) dias como se dará a demolição, sob pena de medidas a serem tomadas por este Juízo às expensas de seu cliente.
[...]”

Em que pesem os fundamentos do agravante, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, pois, a partir do momento sua advogada se viu impossibilitada de exercer os poderes que lhe foram conferidos pela parte, deveria ter substabelecido os mesmos, não sendo possível verificar nos documentos apresentados no ID 1648956 (exames e receituário médico), enfermidade capaz de impedir a advogada, até então responsável pela representação do agravante na demanda de origem, de exercer suas atividades.

É prevalecente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.

Precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato [...]”.

(AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Essa Corte Superior possui entendimento no sentido de que, somente se configura motivo de força maior, doença que impossibilita totalmente o advogado de atuar na causa ou de substabelecer o mandato.

2. Não obstante tenha o advogado juntado atestados e relatórios médicos, não logrou êxito em comprovar a total inaptidão para exercer a profissão ou mesmo de se fazer substituir.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg na PET no RHC 133.514/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

[...]

3. "Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. [...] 'A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato' (EDcl no AREsp nº 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014)" (AgInt no AREsp n. 1.314.215/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

4. Embargos de declaração não conhecidos”.

(EDcl no AgRg no AREsp 1789849/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DOENÇA DOS ADVOGADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE PARA EXERCER O OFÍCIO OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal tem entendido que, para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido”.

(AgRg na PET no AREsp 1785111/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido já decidiu a Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em acórdão de relatoria da Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

2. No caso, a contagem do prazo recursal teve início no dia 08/07/2019 (segunda-feira), findando no dia 12/07/2019 (sexta-feira), sendo que apenas no penúltimo dia do prazo teriam aparecido as condições descritas no laudo médico apresentado pela advogada. Além disso, o referido laudo não atestou a impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato, não restando caracterizada, portanto, a justa causa necessária a ensejar a devolução do prazo.

3. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 026199000121, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Na hipótese, o agravante não comprovou a absoluta incapacidade do sua causídica de exercer a profissão, ou mesmo de substabelecer o mandato que lhe foi outorgado, limitando-se a apresentar exames e receituário médico desta, os quais, em momento algum, especificam detalhadamente as razões para suposto afastamento da advogada de suas atividades jurídicas.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de reabertura de prazo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005118-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S): WILSON LUIZ SILVA

AGVDO(S): WALTER MILLER JOSE DA CUNHA e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I-
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

II-
No caso dos autos o Agravante não comprovou que sua advogada, quando intimada da decisão que determinou o cumprimento de sentença, estava impossibilitada, por motivos de saúde, de exercer a advocacia.

III
- Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.